Tribunal: TJMT
Processo: 1016658-36.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016658-36.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO PINTON - CPF: 061.046.366-75 (EMBARGANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (EMBARGADO), ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR - CPF: 951.913.726-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA GEROLIN SANTANA PINTON - CPF: 047.640.436-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA SUZIAN ZAGO CUNHA PINTON - CPF: 096.184.716-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOCUMENTO OCULTO NO PRIMEIRO GRAU EM RAZÃO DO SIGILO – DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA REALIZADA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA - OMISSÃO SANADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA -

RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e se destinam a suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material.

Em razão de o imposto de renda estar marcado como sigiloso na primeira instância, a sua visualização ficou prejudicada para quem não tinha permissão de acesso.

Anexado referido documento nos Embargos de Declaração, demonstrou-se a incapacidade financeira da parte, possuindo direito à justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, e manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Ele afirma que houve omissão quanto
à análise da declaração de imposto de renda do Agravante, ora juntada nos autos eletrônicos de origem, conforme ID 90445749, o que é capaz de, em tese, modificar o resultado do julgamento
.

Reitera a sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais de R$ 9.113,16.

Manifestação do embargado no ID. n. 124191088.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A finalidade dos Embargos de Declaração é esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Não se destinam a novo julgamento do caso, nem têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

(...)

há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício
(...),
ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529).

(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

O embargante afirma que houve omissão quanto à análise da declaração de imposto de renda do Agravante, ora juntada nos autos eletrônicos de origem, conforme ID 90445749, o que é capaz de, em tese, modificar o resultado do julgamento.

Em consulta aos autos no primeiro grau, não foi localizado o ID 90445749 e nem o imposto de renda, assim o embargante foi intimado a trazer referido documento, e ao fazê-lo destacou que
tal documento encontra-se com sigilo no PJe, em razão de seu sigilo fiscal, sendo essa, possivelmente, a causa de tal documento não ter aparecido em consulta aos autos no primeiro grau, conforme tela anexa (doc. 2).

Assim, foi possível identificar que no exercício 2022, ano-calendário 2021, o embargante demonstrou que declarou à Receita federal que percebeu R$ 31.828,66 naquele ano e possui bens e direitos de R$ 366.840,00 referentes à 50% de um imóvel rural.

Com isso, demonstrou a sua incapacidade momentânea de arcar com os custos do processo, pois as taxas iniciais de quase dez mil reais, comprometeriam 30% da sua renda anual. Ademais, apesar de possuir um imóvel, não há como determinar que disponha dele para ter acesso a justiça, sobretudo por não se tratar de bem de altíssimo valor.

Assim, reconhece-se a “omissão” no julgado, a qual decorreu unicamente em razão do sigilo na declaração de Imposto de Renda anexada no primeiro grau, questão sanada nesse momento.

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo de Instrumento e conceder o benefício da justiça gratuita ao ora embargante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022